Tribunal: TJMT
Processo: 1010537-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010537-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO ALVES KNUPP - CPF: 140.198.761-34 (AGRAVANTE), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Gratuidade de Justiça. Hipossuficiência Econômica. Presunção Relativa Afastada.
Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1.

Recurso de Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça para o processamento de Agravo de Instrumento, determinando o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento. Após a interposição de Embargos de Declaração com alegações de omissão e contradição quanto à análise da documentação apresentada e sua condição de idosa e vulnerável, os Aclaratórios foram recebidos como Agravo Interno, conforme o art. 1.024, §3o, do CPC. A recorrente reiterou, com documentos, a alegada hipossuficiência e invocou princípios constitucionais.

II.
Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados e a condição pessoal da Recorrente são suficientes para afastar a presunção relativa de capacidade financeira e justificar a concessão do benefício da justiça gratuita.

III.
Razões de Decidir

3.

A condição de sócia de empresa declarada no Imposto de Renda, aliada à percepção de benefício previdenciário, são elementos suficientes para afastar, em juízo de cognição sumária, a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC.

4.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser elidida por prova em contrário, conforme entendimento do STJ.

5.

A análise da documentação juntada foi realizada de forma objetiva, porém adequada, não havendo omissão ou contradição que justifique a modificação da decisão.

6.

O inconformismo da parte com o resultado desfavorável não constitui fundamento jurídico para concessão da gratuidade, tampouco enseja a reforma da decisão recorrida.

IV.
Dispositivo e Tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A presunção de hipossuficiência econômica decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada por elementos como a titularidade de benefício previdenciário e participação societária. A decisão que analisa adequadamente os documentos apresentados não é omissa, e o simples inconformismo com o resultado desfavorável não justifica a concessão da justiça gratuita.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §3o, e 1.024, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2380201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1010537-84.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Maria do Carmo Alves Knupp
em virtude de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça para o processamento do Agravo de Instrumento e determinou o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do Recurso.

Em virtude dessa decisão, a Agravante, em um primeiro momento opôs Embargos de Declaração com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob o argumento de
omissões
quanto a análise dos documentos probatórios (extratos bancários, declarações fiscais e despesas essenciais) e à sua condição de pessoa idosa e vulnerável.

Sustentou
contradição
entre o reconhecimento da juntada dos documentos e a negativa do benefício, sem demonstração concreta de sua capacidade financeira.

Requereu
efeitos infringentes
e
prequestionamento
de dispositivos constitucionais e legais.

Por verificar o nítido conteúdo infringente, em 08/05/2025,
recebi os Aclaratórios como Agravo Interno,
nos termos do art. 1.024, §3°, do CPC e determinei a intimação da Recorrente para complementar as razões recursais.

Em cumprimento à determinação, foi interposto este Agravo, o qual reiterou os fundamentos anteriormente expostos nos Embargos de Declaração e reforçou a condição de hipossuficiência da Agravante, com base em prova documental e em sua condição de idosa, pensionista, com saúde fragilizada.

Também reiterou a violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da inafastabilidade da jurisdição e da proteção à pessoa idosa. Pugnou, assim, pela reforma da decisão ou, subsidiariamente, pelo julgamento colegiado da matéria.

Não houve angularização no primeiro grau, conforme consta certidão de Id. 286775872.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Maria do Carmo Alves Knupp
interpôs este Agravo Interno em virtude de decisão monocrática em que indeferi o pedido de gratuidade de justiça para o preparo recursal do Agravo de Instrumento por ela interposto.

Na decisão atacada
(ID 281577886), considerei que, além da percepção de benefício previdenciário no valor de R$ 1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais), a Agravante figura como sócia da empresa M. do Carmo Alves Knupp ME, conforme declarado em sua declaração de imposto de renda, circunstância que afasta a presunção de hipossuficiência.

Inconformada, a Recorrente opôs Embargos de Declaração, nos quais alegou a existência de
omissões e contradições
sob o argumento de, entre outros pontos, que a
decisão deixou de analisar a integralidade dos documentos acostados aos autos, bem como de considerar sua condição de idosa e vulnerável.

Os
Embargos foram recebidos como Agravo Interno
, ante a manifesta pretensão modificativa da decisão, conforme previsão do art. 1.024, §3o, do Código de Processo Civil, sendo oportunizada à Agravante a complementação das razões recursais, o que foi devidamente cumprido.

Nas razões do Agravo Interno (Id. 286771364), a Agravante reiterou a insuficiência de sua renda frente aos encargos essenciais, enfatizou sua condição de idosa com saúde debilitada e argumentou que a mera titularidade societária, desacompanhada de demonstração de liquidez, não seria suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza. Invocou jurisprudência de Tribunais Superiores e prequestionou dispositivos constitucionais e processuais pertinentes.

No entanto, tal argumentação não prospera.

Com efeito, a decisão agravada apreciou de maneira suficiente o pedido de justiça gratuita, tendo se debruçado sobre os documentos que foram juntados aos autos, bem como sobre os fundamentos jurídicos invocados pela parte. Ainda que a análise tenha sido realizada de forma objetiva e concisa, ela foi completa quanto aos aspectos essenciais da controvérsia.

Ressaltou-se que a Agravante é titular de benefício previdenciário mensal, além de figurar como sócia da empresa M. do Carmo Alves Knupp ME, conforme informado nas declarações de Imposto de Renda anexadas aos autos. Tais elementos, ainda que não conduzam necessariamente à conclusão de plena capacidade financeira, são suficientes, ao menos em sede de cognição sumária, para afastar a presunção legal de insuficiência econômica prevista no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, a qual, como se sabe, não é absoluta e pode ser elidida por prova em contrário.

Importa destacar que a
negativa da gratuidade da justiça encontra respaldo em orientação uniforme do Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual
“a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários”
(STJ – AgInt nos EDcl no AREsp 2380201/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/04/2024, DJe 18/04/2024). Trata-se de entendimento firmado cuja aplicação ao caso concreto se impõe.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão relevante ou contradição interna na decisão recorrida.
O fato de reconhecer que a documentação foi apresentada e, com base em seu conteúdo, concluir que ela não comprova a hipossuficiência alegada,
não revela falha na fundamentação, mas apenas o exercício regular do convencimento judicial.

O que se depreende das razões do recurso é, na verdade, o
inconformismo da Agravante com o resultado desfavorável da decisão
, o que não se enquadra nas hipóteses legalmente previstas para sua reforma, tampouco se reveste de fundamento jurídico apto a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita.

Diante de todo o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno,
mantendo-se íntegra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025